Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO DO CONVÊNIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao reembolso da quantia de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), referente às lentes intraoculares implantadas no autor. Alega a recorrente que não houve recusa de cobertura, mas opção do consumidor pelo custeio particular. Aduz que o recorrido assumiu a responsabilidade pelo pagamento ao realizar o procedimento fora da rede credenciada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36651729) e com preparo regular (ID 36651730 e 36651732). Foram apresentadas contrarrazões (ID 36651738).
3. O documento de ID 36651729 - Pág. 5 não é suficiente para demonstrar a autorização de custeio das lentes intraoculares, porquanto não há discriminação dos itens cobertos, mas tão somente indicação genérica do procedimento. Ademais, o procedimento foi realizado dentro da rede credenciada, o que é demonstrado pela citada guia de solicitação de internação.
4. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de demonstrar que o defeito no serviço prestado não existe, o que não resta evidenciado nos autos, ante a ausência de discriminação das lentes intraoculares na guia de solicitação de internação. Não demonstrado o fato extintivo do direito do autor, não merece reparo a sentença proferida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.